Tribunal: TJDFT
Processo: 0737269-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737269-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA DE JESUS PIMENTEL FIGUEREDO AGRAVADO: CLEBER UBIRATAN FIGUEREDO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CLAUDIA DE JESUS PIMENTEL FIGUEREDO em face de CLEBER UBIRATAN FIGUEREDO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos do divórcio litigioso n.o 0715383-30.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante, nos seguintes termos: 1. Recebo a petição inicial (ID no 127043468) e a emenda (ID no 131082156). 2. Anexo ao processo: a) O comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa de propriedade do requerido, bem como o quadro societário da referida empresa; b) Os CRLVs dos veículos Nissan / Frontier, Ford / Cargo e Forda Pampa, que são de propriedade do suplicado, conforme pesquisa no sistema RENAJUD realizada. Quanto aos demais veículos, excluo-os da partilha, pois são de propriedade de terceiro. 3. A autora pede a concessão liminar de tutela de evidência com fundamento no art. 311, I e IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que se trata de direito potestativo, que independe da concordância da parte contrária. A tutela de evidência, como espécie de tutela provisória diferente da tutela de urgência, é tratada no art. 311 do CPC, que traz as hipóteses em que poderá ser concedida. O parágrafo único do citado dispositivo é claro ao estabelecer as hipóteses em que o magistrado poderá decidir liminarmente – incisos II e III. Assim, não cabe a concessão liminar de tutela de evidência com fulcro no art. 311, incisos I e IV, do CPC. Não bastasse isso, o pleito liminar requerido encontra óbice, também, no art. 300, § 3o, do CPC, tendo em vista o caráter irreversível da medida, pois, uma vez decretado o divórcio das partes, não há mais possibilidade de retorno ao status quo anterior. Não obstante a jurisprudência trazida pela autora para amparar seu pedido, o fato é que o TJDFT mantém o entendimento externado por este Julgador, conforme se pode verificar pela ementa do julgado a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO INITIO LITIS. INDEFERIMENTO. ART. 300, § 3o, DO CPC. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Consoante disposto no art. 300 do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", vedando-se, todavia, a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do § 3o do mesmo normativo. 2 - Uma vez decretado o divórcio, não há como as partes retornarem ao status quo ante, senão por meio de novo casamento (artigo 33 da Lei do Divórcio), o que evidencia a irreversibilidade da tutela de urgência pleiteada, consistente na decretação do divórcio initio litis. 3 - A sentença da ação de divórcio possui natureza constitutiva negativa e somente opera seus efeitos com seu trânsito em julgado, inviabilizando, como decorrência, a concessão da tutela de urgência com a decretação liminar do divórcio. 4 - As circunstâncias narradas e o acervo fático-probatório acostado ao instrumento demonstram, ainda, a inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que o Agravante se encontra separado de fato há mais de 05 anos, sem que houvesse pleiteado judicialmente a decretação do divórcio, já tendo, até mesmo, logrado constituir outra família nesse período. 5 - Inexistente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação e claramente presente, por outro lado, o perigo de irreversibilidade da tutela de urgência vindicada, inviável a decretação imediata do divórcio sem o regular estabelecimento do contraditório, com a manifestação da parte contrária, e a devida instrução processual. Agravo de Instrumento desprovido. (TJDFT, 5o Turma Cível, Agravo de Instrumento no 0713470-95.2017.8.07.0000, Acórdão no 1.071.384, Des. Rel ANGELO PASSARELI, J em 31/01/2018, publ. no DJe de 06/02/2018.Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, indefiro o pedido de divórcio imeditado. 4. A Lei Processual faculta ao Juiz, a pedido da parte interessada, antecipar os efeitos da tutela diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, e desde que não haja perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300 e seu § 3o, do CPC). Na hipótese do processo, não vislumbro o alegado perigo de dano, até porque o menor encontra-se na companhia de um dos genitores, e diante da ausência de razões plausíveis para supor que o menor encontra-se em situação de risco, indefiro o pleito antecipatório. Indefiro, também, o pedido de regulamentação de visitas provisórios, pois é imprescindível oportunizar o contraditório, para a melhor elucidação dos fatos. 5. O requerido é empresário e não possui outros filhos menores, todavia não é possível verificar a sua real capacidade contributiva nesta etapa processual. Assim, arbitro os alimentos provisórios em favor de J.V.P.F., a serem pagos pelo devedor, em 80% (oitenta) de um salário mínimo, valor que será depositado na conta bancária da genitora do menor, até o dia 10 (dez) de cada mês. 6. Nos termos do art. 334 do CPC, encaminhe-se o processo ao NUVIMEC-FAM (Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação Família) para designação de sessão de mediação, à qual as partes deverão comparecer acompanhadas de seus advogados. 7. Após, cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora. Caso não haja acordo na sessão de mediação, a parte requerida deverá oferecer resposta no prazo de 15 dias, contados da sessão de mediação (art. 335, inciso I, do CPC). 8. A parte que desejar constituir defensor público deverá procurar a Defensoria Pública com a devida antecedência, apresentando diretamente àquele órgão os documentos necessários, sob pena de não haver defensor público disponível na data da sessão de mediação (art. 334, § 9o, do CPC). Intimem-se. A parte opôs aclaratórios, que foram rejeitados: 1. A requerente opôs, no ID no 134669943, embargos de declaração em face da decisão exarada no ID no 13358887, sob a alegação de que o ato deixou de fixar alimentos provisórios em benefício do filho maior das partes. Pediu o acolhimento dos embargos, a fim de que seja arbitrada a pensão alimentícia para M. R. P. F. Decido. Veja a embargante que, na decisão ID no 128983878, item 1, este Juízo já havia determinado a retificação do pedido autoral, com vistas à exclusão dos pedidos de guarda, visitas e alimentos em relação ao filho M. R. P. F. por já ser maior. Ora, sendo maior e capaz, cabe a M. R. P. F. requerer, em ação autônoma, a fixação de alimentos para si, não detendo a genitora legitimidade para postular tal pedido em nome dele nesta ação de divórcio. Diante disso: a) solicite-se ao NUVIMEC-FAM que seja designada nova data para o ato; e após b) prossiga-se, conforme item 7 da decisão ID no 133588887. Intimem-se. A parte autora agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) a agravante contraiu o matrimônio com o agravado em 19/01/2002; 2) que em 2008 separaram judicialmente, mas continuaram a relação; 3) em 03/08/2020 a agravante foi aprovada em concurso público para o cargo de professora em Brasília/DF; 4) passou a residir em Ceilândia/DF; 5) não é desejo das partes obter o divórcio e partilha dos bens; 6) a decisão agravada excluiu da partilha os veículos que estão em nome de terceiros; 7) a decisão cerceia o direito da agravante de provar que os bens em nome de terceiros pertencem ao casal e forma adquiridos na constância da união; 8) há necessidade de bloqueio dos bens para fins de se evitar possível dilapidação patrimonial; 9) o caso preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência; 4) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Destarte, preenchidos os requisitos para o deferimento liminar da matéria agitada nesta peça de Agravo de Instrumento, requer a agravante que este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio de seus ínclitos julgadores: a) seja deferida a formação do Agravo de Instrumento; b) seja deferido a liminar para determinar ao Magistrado singelo que adote as providências que foram negadas pela Decisão ora fustigada, as quais foram almejadas no retro mencionado petitório, a saber: reformar da decisão que retirou os bens móveis veículos da partilha sem que houvesse a dilação do contraditório em instrução processual, para incluir todos os bens arrolados como passíveis de futura partilha, uma vez que comprovado o direito da Recorrente em instrução processual, bem como determinar o bloqueio dos bens visando o impedimento de dilapidação dos mesmos; c) comunicar a decisão liminar concessiva ao digno Magistrado singelo para o cumprimento das providências determinadas e a intimação dos agravados, para, querendo, ofertarem resposta ao presente recurso; d) finalmente, manter íntegro o provimento liminar para deferir e determinar ao Magistrado singelo que adote as providências que foram negadas pela Decisão ora fustigada, as quais foram almejadas no retro mencionado petitório, a saber: reformar da decisão que retirou os bens móveis veículos da partilha sem que houvesse a dilação do contraditório em instrução processual, para incluir todos os bens arrolados como passíveis de futura partilha, uma vez que comprovado o direito da Recorrente em instrução processual, bem como determinar o bloqueio dos bens visando o impedimento de dilapidação dos mesmos, como medida de direito e impostergável Justiça. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 40918160). É o relatório. Decido. DO CONHECIMENTO PARCIAL A parte agravante formula pedido de bloqueio patrimonial. Verifica-se, contudo, que a matéria não foi apreciada pelo Juízo a quo, motivo pelo qual não pode ser conhecida pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de bloqueio patrimonial. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, ao menos em cognição sumária, deve ser garantido à parte agravante o direito de demonstrar que os bens que estão em nome de terceiro pertencem ao casal, arcando com o ônus da demonstração, nos termos do art. 373, I, do CPC. A exclusão sumária dos bens pode acarretar prejuízo de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e DEFIRO a tutela de urgência, apenas para garantir que a parte agravante tenha o direito de provar que os veículos em nome de terceiro podem pertencer ao casal. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso abarca apenas essa parte da decisão agravada, não subsistindo a necessidade de suspensão do processo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Atribui-se à decisão força de mandado. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2022 20:32:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador